Tribunal: TJSP
Processo: 1004723-59.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Embargos de terceiro – Sentença de improcedência – Insurgência da embargante – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Elementos disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa – Sentença que não deve ser anulada – Caracterizada a fraude à execução – Inteligência do artigo 792, IV do Código de Processo Civil – Embargante que não obteve êxito em demonstrar que a aquisição do

Ementa:
Embargos de terceiro – Sentença de improcedência – Insurgência da embargante – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Elementos disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa – Sentença que não deve ser anulada – Caracterizada a fraude à execução – Inteligência do artigo 792, IV do Código de Processo Civil – Embargante que não obteve êxito em demonstrar que a aquisição do automóvel ocorreu antes do ajuizamento da demanda ou que o devedor dispunha de patrimônio suficiente para o pagamento do débito – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004723-59.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante MARLÚCIA
VANDERLINDE LUCCHESI, é apelado ALESSANDRO LUCCHESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, em
julgamento estendido, Negaram provimento ao recurso, vencidos o relator sorteado, que
declara, e o 5o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA
DÉA BARONE, vencedor, NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA, vencido, ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27.816
Apelante: Marlúcia Vanderlinde Lucchesi
Apelado: Alessandro Lucchesi
Comarca: Avaré 2a Vara Cível
Juiz: Luciano José Forster Junior
Embargos de terceiro
Sentença de improcedência

Insurgência da embargante Cerceamento de defesa Não
ocorrência Elementos disponíveis nos autos suficientes para
o julgamento da causa Sentença que não deve ser anulada
Caracterizada a fraude à execução Inteligência do artigo 792,
IV do Código de Processo Civil Embargante que não obteve
êxito em demonstrar que a aquisição do automóvel ocorreu
antes do ajuizamento da demanda ou que o devedor dispunha
de patrimônio suficiente para o pagamento do débito Recurso
não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 94, acrescento ter a r.
sentença julgado improcedente o pedido. Diante da sucumbência, o
embargante arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa.
Inconformada,
a
embargante
interpôs
recurso de apelo (fls. 99/118), buscando a reforma do julgado. Argui que a
sentença deve ser anulada, eis que proferida em julgamento antecipado.
Aduz que sofreu constrição ilegal e abusiva levada a efeito contra
patrimônio particular e exclusivo seu, promovida pelo embargado, nos
autos
dos
processos
no
1000343-95.2016.8.26.0073
e
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0001930-67.2019.8.26.0073, nos quais contende com o Sr. Mário Batista
Lucchesi, seu ex-marido, por força de divórcio levado a efeito e
consumado legalmente em 27 de setembro de 2017. Sustenta que o
automóvel Toyota, modelo Hilux SW4, cor bege, Placas DJO-7100, objeto
de penhora que se visa embargar de terceiro, não pertence ao executado
originário, desde antes da propositura da ação principal no 1000343-
95.2016.8.26.0073 e sim à embargante. Argui a nulidade da penhora, pois
desde a data da propositura da ação o bem não pertencia legalmente ao
executado. Alega a inexistência de fraude à execução.
O recurso foi recebido e processado (fls.
120).
Contrarrazões às fls. 122/124.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Com a devida “vênia” do entendimento
manifestado pelo DD. Desembargador Relator sorteado, ouso divergir da
solução proposta para o presente recurso.
Não se configurou o repudiado cerceamento
de defesa, não devendo a r. sentença ser anulada por ter sido proferida em
julgamento antecipado.
Ao juiz, na condição de destinatário final das
provas, cumpre indeferir as diligências que considerar inúteis ou
meramente protelatórias quando avaliar que o acervo probatório é
suficiente para firmar seu livre convencimento, nos termos do artigo 130
do Código de Processo Civil.
Neste sentido o entendimento deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça:
0205753-30.2009.8.26.0004
Apelação/Promessa
de
Compra e Venda
Relator(a): Egidio Giacoia
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/12/2014
Data de registro: 18/12/2014
Ementa: APELAÇÃO Ação de consignação em pagamento
Procedente Representação processual regularizada Ausência
de prejuízo Juiz é o destinatário das provas Documentos
necessários ao deslinde do feito Cerceamento de defesa
afastado Inovação nas razões de recurso que não se admite
Outorga de escritura não foi objeto da ação Discussão
impertinente Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP Decisão Mantida Recurso Improvido.
9000023-35.2010.8.26.0002
Apelação/Promessa
de
Compra e Venda
Relator(a): Beretta da Silveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/12/2014
Data de registro: 03/12/2014
Ementa: Ação declaratória de nulidade de compromisso de
venda e compra. Compra e venda. Prevalência do princípio da
livre apreciação da prova pelo juiz. Magistrado. Destinatário
da prova. Cabe a ele, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Art. 130 do CPC. Simulação. Coação. Não caracterização.
Inexistência de prova constitutiva do direito. Artigo 333 do
Código de Processo Civil. Os autores manifestaram suas
vontades ao assinarem o contrato de compra e venda, sem
qualquer vício comprovado. Sentença mantida. Recurso
improvido.
No caso em tela, o juízo “a quo” entendeu
por bem julgar a lide no estado em que se encontrava o que, conforme
supramencionado, lhe é permitido. A prova documental realizada nos autos
se mostra suficiente para a análise do feito e a dilação probatória, pouco,
ou nada, contribuiria para o deslinde da controvérsia, dada a sua natureza.
Infere-se dos autos que o embargado propôs
ação de cumprimento de sentença em face de Mário Batista Lucchesi, ex-
marido da embargante, arguindo que a alienação do veículo em questão se
deu em fraude à execução, razão pela qual postulou a penhora do bem.
De fato, somente consta a expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento do automóvel na titularidade da embargante em 07 de maio de
2019 (fls. 21), sendo no ano de 2018 o veículo se encontra em nome de
Aldo Lucchesi (fls. 20) irmão do executado.
Por sua vez a ação ajuizada pelo embargado,
que culminou com a condenação, cujo cumprimento ora se promove contra
o executado (processo no 1000343-95.2016.8.26.0073), já estava em curso.
Ademais o executado havia arrolado o automóvel em sua declaração de
imposto de renda, exercício 2017 e 2018 (fls. 38 e 40), mesmo estando o
respectivo registro do veículo em nome do seu irmão, tudo a confirmar que
apesar do registro perante o Detran o veículo integrava o patrimônio do
devedor.
Deste modo, caso não existam outros bens
capazes de garantir a dívida, possível a configuração de fraude à execução.
Conforme disposto no artigo 792, do Código
de Processo Civil:
Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é
considerada fraude à execução:
I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito
real ou com pretensão reipersecutória, desde que a
pendência do processo tenha sido averbada no respectivo
registro público, se houver;
II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a
pendência do processo de execução, na forma do art.
828;
III - quando tiver sido averbado, no registro do bem,
hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial
originário do processo onde foi arguida a fraude;
IV - quando, ao tempo da alienação ou da
oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de
reduzi-lo à insolvência;
Cumpre salientar que no caso dos autos,
restou caracterizada a fraude à execução, ficando configurada a hipótese
prevista no inciso IV do artigo 792 acima transcrito, que tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos a litispendência e a frustração da execução.
Por sua vez, a embargante não obteve êxito
em demonstrar que a aquisição do automóvel ocorreu antes do ajuizamento
da demanda ou que o devedor dispunha de patrimônio suficiente para o
pagamento do débito. O bem integrava o patrimônio do ex-marido,
executado, que assim se desfez de bens para evitar a constrição, passando o
veículo a integrar o patrimônio da embargante sem que a mesma
demonstrasse a efetiva aquisição do proprietário registrário (recibo,
desembolso de valores) e tampouco que o veículo teria sido a si destinado
em face da eventual partilha de bens decorrente do divórcio do casal.
Nesse sentido o julgado consignou que:
“Não convence, portanto, a alegação da embargante de que adquiriu o
veículo diretamente daquele que figura no certificado de propriedade, o
que, de todo modo, também não foi demonstrado nos autos. Isso poderia
ter sido feito, por exemplo, com a apresentação de extratos bancários que
comprovassem a efetiva transferência de valor àquele, em pagamento do
preço ajustado, informado no verso do documento de propriedade (cuja
cópia também não consta dos autos). Tampouco é possível concluir que o
veículo lhe tenha sido atribuído em partilha, à míngua de qualquer
elemento nos autos nesse sentido. Se não bastasse, a embargante sequer
juntou as cópias do cumprimento de sentença em que se pretende a
penhora do veículo, deixando, ainda, de comprovar a existência de outros
bens em nome do executado, suficientes para a garantia da execução”.
Nessa esteira, a r. sentença apelada não
comporta reforma, merecendo o julgado integral preservação.
Mantêm-se a sucumbência conforme fixado
no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em atendimento ao disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pela
parte embargante para 12% sobre o valor da causa.
Em face do exposto, pelo voto, respeitado
entendimento contrário, Nega-se provimento ao recurso, nos termos acima
indicados.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1.004.723-59.2019.8.26.0073
Apelante:
MARLÚCIA VANDERLINDE LUCCHESI
Apelado:
ALESSANDRO LUCCHESI
Comarca:
AVARÉ
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto n.o 46.235
Embargos de terceiro. Quando da propositura da
ação pelo apelado
processo de conhecimento, o
veículo se encontrava em nome de terceiro.
Posteriormente, o bem penhorado viera a integrar o
patrimônio da apelante. O devedor, não obstante
declarar perante a Receita Federal o imposto de
renda respectivo à propriedade do veículo, não
apresentara a documentação hábil. Assim, no âmbito
da autoridade de trânsito, o veículo não integrara em
nenhum momento o patrimônio do devedor. Desta
forma, afastada a fraude à execução ou mesmo a
fraude contra credor. Procedência dos embargos em
condições de sobressair. Apelo provido.

Ouso, respeitosamente, divergir da douta maioria pelos
seguintes fundamentos:
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente,
com base na r. sentença de págs. 94/96, que julgou improcedentes
embargos de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a apelante que a sentença merece reforma,
transcrevendo trechos de disposição constitucional e de outros textos legais
de âmbito ordinário. A seguir disse que existe contradição na sentença,
ante a documentação apresentada, não resguardando os direitos da
recorrente, pois inviável e inaplicável a legislação utilizada a título de
fundamentação na decisão, ocasionando equívoco, sendo altamente
desproporcional e desigual. Prosseguindo expôs que houve o divórcio em
relação ao devedor em 27 de setembro de 2017, portanto, qualquer
especulação e arguição de falsificação ou simulação fora prontamente
rechaçada, inclusive sobre falso divórcio. Continuando declarou que, na
época da propositura da ação em 2016, o veículo em nenhum momento
fora de titularidade e propriedade do executado, que usara esporadicamente
e por empréstimo, tendo transcrito ementas de acórdãos. Na sequência
afirmou que deve ser deferida a proteção da integridade moral e
patrimonial da embargante, dando ênfase sobre a veracidade dos
acontecimentos trazidos à baila, que evidenciam a inexistência de fraude à
execução. Por último, requereu o provimento do apelo, para que a ação
seja julgada procedente.
O
recurso
foi
contra-arrazoado,
rebatendo
integralmente a pretensão da apelante, págs. 122/124.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma.
Na declaração de imposto de renda de págs. 37/38,
consta como contribuinte Mário Batista Lucchesi, devedor originário, que
indicou ser possuidor de um veículo Hilux, SW4, Diesel, ano 2006, no
valor de R$52.000,00, envolvendo a situação do referido bem em 31 de
dezembro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por ocasião da declaração de bens do calendário de
2017, exercício de 2018, o devedor Mário Batista Lucchesi fizera constar
que referido veículo havia sido vendido em 2017, não indicando para
quem, nem o valor correspondente, tampouco a efetiva data em que
ocorrera a alienação, pág. 40.
Por outro lado, os certificados de propriedade do
referido veículo, págs. 18/20, correspondentes aos exercícios de 2016,
2017 e 2018, indicam a pessoa de Aldo Lucchesi como proprietário, o qual
transferira o bem em 07 de maio de 2019 para Marlúcia Vanderlinde
Lucchesi, ora embargante, pág. 21.
Destarte, o aludido bem circula entre os familiares,
sem que exista nos autos de que forma ocorrera a alienação, os valores
pagos, os comprovantes de pagamento, isto é, TED, cheque, nota
promissória ou outro tipo de transferência de numerário, o que se
configuraria como determinante para a caracterização da relação negocial
mencionada.
Com efeito, o ex-marido da apelante é Mário Batista
Lucchesi, cujo credor é Alessandro Lucchesi, ora apelado, no entanto, o
veículo em questão se encontrava em nome de Aldo Lucchesi em 2016,
conforme documento de pág. 18, emitido em 06 de março de 2017.
Assim, não há que se falar em fraude à execução, uma
vez que a demanda proposta por Alessandro Lucchesi em face de Mário
Batista Lucchesi ocorrera anteriormente, sendo que, na data referida, o bem
não integrava o patrimônio do devedor, não obstante a declaração de
imposto de renda colacionada na pág. 38.
Desta forma, não há configuração efetiva de fraude
contra credores ou fraude à execução a posteriori, mesmo porque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresenta-se claro e preciso que, na época, o referido veículo pertencia a
Aldo Lucchesi, salientando-se que, no âmbito da autoridade de trânsito, o
bem não integrara, em nenhum momento, o patrimônio do devedor.
Deste modo, os embargos de terceiro devem ser
julgados procedentes, sendo afastada a constrição sobre o veículo em foco,
haja vista a titularidade do bem quando da propositura da ação pelo
apelado processo de conhecimento, consequentemente, não se identifica
a suposta irregularidade na jurissatisfativa mencionada.
Em decorrência do desfecho da demanda, inverte-se a
sucumbência.
3. Com base em tais fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR SORTEADO
P301

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCIA REGINA DALLA DEA BARONE
13685BE6
8
11
Declarações de
Votos
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
136B5D6A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004723-59.2019.8.26.0073 e o código de confirmação da tabela acima.